Tribunal: TJES
Processo: 0000792-43.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000792-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO DA SILVA MILLER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CORRETA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. TENTATIVA. MANTIDA FRAÇÃO DE 1/3.
DETRAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).
In casu,
em Juízo, a vítima confirmou o reconhecimento do réu com autor do crime. Nulidade rejeitada.

2. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima e do policial, que efetuou a prisão em flagrante do réu logo após o crime e confirmou que a vítima o reconheceu como autor do roubo tentado pelo qual foi condenado.

3. No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD, convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

4. No que tange ao crime de roubo, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando de forma escorreita a culpabilidade e as consequências do crime.

5.Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 6 (seis) meses. Neste ponto, a sentença merece reforma, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

6.Presente a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, sendo a pena em 1/3. Inaplicável ao caso a fração máxima, considerando a estreita proximidade de consumação do delito já que o réu e seu comparsa anunciaram o assalto e mostraram à vítima uma faca e uma pistola, como forma de intimidação, além de segurarem o braço da vítima.

7. Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP.
In casu,
o tempo de prisão provisória não é suficiente para modificação do regime.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PEDRO DA SILVA MILLER

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou
pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90
, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu alega a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP e pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Pretende ainda o decote das consequência do crime, a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa e aplicada a causa de diminuição em razão da tentativa em seu patamar máximo de 2/3. Por fim, requer que seja realizada a detração penal (id. 9837231).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9837239). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9974231).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOÃO PEDRO DA SILVA MILLER

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou
pela prática dos crimes tipificados no
artigo 157, §2º, incisos II e VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei 8.069/90
, fixando a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 09 (nove) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o réu alega a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação às regras do art. 226 do CPP e pugna pela absolvição por insuficiência de provas. Pretende ainda o decote das consequências do crime, a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa e aplicada a causa de diminuição em razão da tentativa em seu patamar máximo de 2/3. Por fim, requer que seja realizada a detração penal (id. 9837231).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 9837239). No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id. 9974231).

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que, no depoimento prestado na esfera policial, a vítima relatou que estava de bicicleta e foi abordada por dois indivíduos que anunciaram o assalto, sendo que um estava de camisa branca e portava uma faca e o outro estava com a camisa do Flamengo e sacou um objeto parecido com uma arma de fogo. A vítima reconheceu os indivíduos detidos como aqueles que tentaram lhe roubar.

Além disso, em Juízo, a vítima confirmou em Juízo o reconhecimento do réu como autor do crime, merecendo destacar que pequenas contradições quanto à camisa utilizada pelo réu no momento do crime não tem o condão de retirar a credibilidade do reconhecimento feito pelo vítima.

Não se pode olvidar que o policial militar Thiago Dan Gonçalves, ouvido em Juízo, afirmou que logrou êxito em abordar o réu e seu comparsa menor, após passadas as características pela vítima, sendo que na abordagem eles dispensaram a faca e uma pistola de pressão, que foram arrecadadas, o que é compatível com o depoimento da vítima. Disse, ainda, que a vítima compareceu ao local e reconheceu os detidos.

Sobre o tema:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

I
I - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, não prospera o pleito de absolvição.

De acordo com a denúncia:

“no dia 03 de abril de 2024, às 14h22min., na Av. Dante Micheline, Jardim Camburi, Vitória/ES, o DENUNCIADO e o adolescente Caike S. F., de 17 (dezessete) anos de idade, com ânimo de roubar, se aproximaram da vítima Gabriel Lorencette de Oliveira e com grave ameaça efetivada com o uso de uma pistola de pressão Beeman P17, uma faca e força física, anunciaram o assalto dizendo “PERDEU! PERDEU!”, e tentaram subtrair bens de sua propriedade, todavia não lograram êxito em consumar seus intentos por circunstâncias alheias as suas vontades.

Segundo também consta dos autos, a vítima Gabriel, passava pela calçada da mata em Jardim Camburi de bicicleta, quando ao passar no meio do DENUNCIADO e de seu comparsa adolescente, JOÃO PEDRO portando a pistola de pressão e seu comparsa adolescente uma faca, anunciaram o assalto, tendo Caike ainda tentado segurar Gabriel pelo braço.

Ocorre que, o comparsa do DENUNCIADO não conseguiu conter a vítima, que ao se soltar empreendeu fuga do local.

Revelam os autos que, Policiais Militares, informados pela Guarda Municipal de Trânsito de que havia ocorrido uma tentativa de roubo contra um ciclista na Av. Dante Micheline e que os autores do crime seriam dois indivíduos, um de pele branca sem camisa e o outro de pele negra usando uma camisa do “Flamengo”, passaram a realizar buscas na região e, logrando êxito em localizar JOÃO PEDRO e Caike, que atendiam as características a eles informadas, e percebendo que o primeiro ao vê-los se aproximando dispensou uma pistola de pressão e o segundo uma faca, os abordaram.

A vítima Gabriel Lorencette de Oliveira reconheceu JOÃO PEDRO e Caike como sendo os dois elementos que o abordaram e anunciaram o assalto”.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta o apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Também vale destacar
o depoimento em Juízo do policial militar
Thiago Dan Gonçalves
, que efetuou a prisão em flagrante do réu logo após o crime, relatando que o réu e o menor foram abordados e dispensaram uma faca e uma pistola de pressão, objetos utilizados na empreitada criminosa, tendo, ainda, afirmado que o réu foi reconhecido pela vítima.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu, em concurso de agentes e com emprego de arma branca, tentou subtrair os pertences da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação.

No que tange ao pleito de absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECRIAD,

também não merecem acolhida.

Convém salientar que a teor da Súmula 500/STJ,
"a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. INVIABILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES CONDENAÇÃO MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A progressão criminosa entre os crimes de roubo e extorsão pretendida pelo agravante diverge do entendimento desta Corte de que, "Se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha para sacar dinheiro de sua conta corrente, ficam configurados ambos os delitos, roubo e extorsão, em concurso material" (AgRg no HC n. 763.413/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

2. Não há continuidade delitiva entre os delitos de roubo e de extorsão porque de espécies diferentes.

3. "A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ" (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

4. Agravo desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.264.313/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023.) GRIFEI

Assim, fixadas essas considerações, inviável acolher a tese defensiva, porquanto restou devidamente comprovado que o réu praticou o crime de roubo em concurso de pessoas com o menor, configurando, assim, o crime do art. 244-B do Ecriad.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

No que tange ao crime de roubo, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando a culpabilidade e consequências do crime, vejamos:

A
culpabilidade
,
reprovação do fato e de seu autor, ficou reconhecida aos autos, eis que o acusado, imputável, com potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de uma conduta diversa, praticou o injusto (fato típico e antijurídico) e deve ser valorada negativamente, visto que foi utilizada uma faca em direção à vítima, para anunciar o crime, extrapolando, assim, a normalidade do crime, por aumentar ainda mais a vulnerabilidade da vítima, face ao temor causado, denotando-se um maior grau de reprovação da conduta praticada
. Não
possui maus antecedentes
.
Os
motivos
, identificados como precedentes à ação criminosa, não podem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta, eis que não colacionada aos autos, ressalvado aquele que é peculiar a todo delito patrimonial, voltado a finalidade do agente em subtrair coisa alheia móvel, o qual se caracteriza como elementar do tipo e, portanto, não há que ser sopesado nesta fase, sob pena de
bis in idem
. Sua
conduta social
não pode ser

analisada através dos elementos constantes dos autos. Sua
personalidade
não pode ser aferida nos autos
.
As
circunstâncias
não são relevantes e não devem ser sopesadas.
As
consequências
, os efeitos produzidos pela ação criminosa e o sentimento de insegurança trazido pela ação são relevantes e devem ser sopesados, visto que a vítima não vai mais de bicicleta para o trabalho, em razão de ter medo que outro crime seja praticado em seu desfavor, tendo mudado sua rotina devido ao crime praticado pelo acusado.
O
comportamento
da vítima em nada influiu.

A culpabilidade restou devidamente valorada pelo emprego da faca, sendo certo que, havendo mais de uma qualificadora, uma delas poderá ser utilizada na primeira fase para exasperação da pena-base.

As consequências do crime também estão devidamente justificadas pelo temor relatado pela vítima que, inclusive, mudou sua rotina.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, a pena foi reduzida em 6 (seis) meses. Neste ponto, tenho que assiste razão à defesa, devendo a pena ser reduzida em 1/6, conforme orientação jurisprudencial. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL . AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem, na segunda fase da dosimetria, realizou a compensação da atenuante da confissão e com a agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

2. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Do mesmo modo, preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018). Assim, sendo a confissão espontânea considerada preponderante em relação às de caráter objetivo, a compensação, em regra, deve ser parcial, com a redução da pena, em razão da preponderância da circunstância atenuante.

3. No presente caso, percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o acusado assume a agressão, porém alega legítima defesa, o que enseja, conforme entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.

4. Nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

5. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.Precedentes.

(...)

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.) GRIFEI.

Assim, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, presente a agravante do concurso de agentes, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Presente ainda a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II do Código Penal, tendo o magistrado reduzido a pena em 1/3, ressaltando que
“a vítima chegou a ter seu braço segurado diante da ação praticada pelo acusado e seu comparsa”.

Não há como acolher o pedido da defesa para a aplicação da fração máxima, considerando a estreita proximidade de consumação do delito já que o réu e seu comparsa anunciaram o assalto e mostraram à vítima uma faca e uma pistola, como forma de intimidação, além de segurarem o braço dela.

Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

No que tange ao crime de corrupção de menores, não há qualquer consideração a fazer, eis que fixada no mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão.

Aplicada a regra do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto.

Sabe-se que a detração é instituto previsto no art. 387, §2º do CPP que possibilita ao juízo sentenciante que, após descontar o tempo da prisão provisória, verifique a possibilidade de estabelecer um regime de cumprimento inicial da pena mais brando, considerando os limites impostos no art. 33, §2º e alíneas do CP. Verifico,
in casu,
que o tempo de prisão provisória não é suficiente para modificação do regime.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto.

É como voto.